Tribunal: TJSP
Processo: 1048847-75.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO E DÍVIDA VENCIDA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – CABIMENTO – De rigor a declaração de inexigibilidade da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO E DÍVIDA VENCIDA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – CABIMENTO – De rigor a declaração de inexigibilidade da dívida objeto dos autos em razão da prescrição, bem como a determinação de retirada delas da plataforma referida. Aplicação do Enunciado no 11 da Colenda Subseção II de Direito Privado. Sentença reformada. Recurso provido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO PRESCRITO E DÍVIDA VENCIDA INSERIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – Ausência de demonstração de cobrança vexatória ou abusiva e do impacto no "score" do autor. Recurso desprovido, nessa parte.